Tribunal: TJDFT
Processo: 0732267-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732267-32.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROSENI PEREIRA DO ROSARIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem-se conclusos para análise do Agravo Interno. Brasília-DF, 17 de junho de 2022 14:37:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador